Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711000-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. FALTA DO INTERESSE DE AGIR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. RODOVIÁRIA CENTRAL DE BRASÍLIA. MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES. AUSÊNCIA. ACESSO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PREJUDICADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação, ou seja, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida. 1.1. A Ação Civil Pública, nos termos da Lei no 7.347/85, é a ação cabível em prol da responsabilização por danos morais e patrimoniais causados a qualquer interesse difuso ou coletivo, figurando a Ordem dos Advogados do Brasil como parte legítima para o ajuizamento, conforme artigo 54, inciso XIV c/c artigo 59 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/1994). 1.2. Diante da constatação da existência de problemas nos elevadores e escadas rolantes da Rodoviária Central de Brasília, que afetam diretamente o direito de locomoção das pessoas com deficiência, em especial daquelas que possuem limitações físico-motoras, nota-se adequação da ação civil pública a fim de que seja alcançado resultado pretendido pela parte legitimada e interessada, qual seja, a solução dos problemas verificados no local público. 1.3. Eventual cumprimento da obrigação de fazer externada na sentença, depois de instaurada a demanda, constitui reconhecimento da procedência do pedido, e não perda do objeto, mormente porque não restou inteiramente satisfeita. Precedente. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a peça exordial foi instruída com documentos que demonstram o mínimo de lastro probatório, suficientes para delimitar o contorno da lide e possibilitar o amplo direito de defesa do réu, e também não há pedido juridicamente impossível ou pedidos incompatíveis entre si, não havendo qualquer dos vícios previstos no parágrafo primeiro do art. 330 do Código de Processo Civil. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. 3. É obrigação constitucional e legal da Administração Pública a realização de adaptação dos logradouros e dos edifícios de uso público a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 4. Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado pelos colendos Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como por este eg. Tribunal de Justiça, é possível o Poder Judiciário determinar ao Estado a implementação, em situações excepcionais, de políticas públicas previstas na Constituição, sem que isso acarrete contrariedade ao princípio da separação dos poderes. Precedentes. 5. In casu, não há que se falar em indevida intromissão ou interferência do Poder Judicial na margem de discricionariedade administrativa do Poder Executivo, uma vez que atuação questionada por meio da presente ação civil pública é exigência da própria Constituição, e a omissão aos comandos legais e constitucionais pode implicar a responsabilização do Poder Público. 6. A Administração Pública já está ciente dos problemas narrados nos autos há ao menos dois anos, restando incabível a dilação do prazo da obrigação de fazer conceda na sentença. 7. Recurso e remessa necessária conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso e remessa necessária não providos. Sentença mantida. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando a inépcia da petição inicial, bem como a ausência do interesse de agir, na medida em que a petição inicial não estaria acompanhada do mínimo lastro probatório para o julgamento do pedido e de que a pretensão deduzida pela OAB-DF já estava sendo atendida pelo DISTRITO FEDERAL por meio de processo licitatório aberto para a manutenção e assistência técnica de todas as escadas rolantes e elevadores da Rodoviária do Plano Piloto; c) artigo 22 da LINDB, porque a decisão combatida, ao determinar a realização de forma contínua da instalação e funcionamento de todos os elevadores e escadas rolantes simultaneamente, no prazo de 90 (noventa) dias, não teria considerado o fato de que há consertos que não prescindem da chegada de peças para reposição, além de os equipamentos serem alvos constantes de vandalismos e depredações. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa aos artigos 2o e 165, ambos da Constituição Federal, alegando contrariedade ao princípio da repartição das funções estatais entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, ao argumento de que garante ao Executivo o poder discricionário, acrescentando que o controle dos atos administrativos pelo Judiciário cinge-se aos aspectos de legalidade. Assevera que a interferência na organização do Poder Executivo pelo Judiciário gera consequente alteração da lei orçamentária. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Também, não merece subir o especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 330, inciso I, do Código de Processo Civil e 22 da LINDB. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegada inépcia da inicial e a ausência de interesse de agir com base nas seguintes assertivas: “Dessa forma, diante da constatação da existência de problemas nos elevadores e escadas rolantes da Rodoviária Central de Brasília, que afetam diretamente o direito de locomoção das pessoas com deficiência, em especial daquelas que possuem limitações físico-motoras, nota-se a adequação da ação civil pública a fim de que seja alcançado resultado pretendido pela parte legitimada e interessada, qual seja, a solução dos problemas verificados no local público” (ID Num. 26711151 - Pág. 9), que “Ademais, ainda que o Distrito Federal tenha prestado informações no sentido de que contratou empresa, mediante licitação, para a solução dos problemas apresentados nas escadas rolantes e elevadores da Rodoviária Central, tal conduta decorreu do ajuizamento da presente demanda” (ID Num. 26711151 - Pág. 9), que “Conforme se depreende dos autos, o edital de licitação foi publicado somente em 20/09/2019 (IDs 23343724 e 23343725), ou seja, após o ajuizamento da ação civil pública. E, além disso, é fato reconhecido pelo próprio Distrito Federal que ainda existem elevadores e escadas pendentes de conserto, conforme se verifica no ofício de ID 23343772” (ID Num. 26711151 - Pág. 9) e que “A peça inicial foi instruída com documentos que demonstram o mínimo de lastro probatório, suficientes para delimitar o contorno da lide e possibilitar o amplo direito de defesa do réu, sendo certo que as demais provas acerca das alegações iniciais podem ser produzidas durante a fase instrutória, conforme ocorreu nos autos” (ID Num. 26711151 - Pág. 11). A respeito da suposta violação ao artigo 22 da LINDB, restou assentado que “Em que pese a existência de diversos preceitos legais e constitucionais que obriguem o Poder Público a implementar a acessibilidade ampla às pessoas com deficiência aos logradouros de uso coletivo, restou evidenciado no caso dos autos que tal medida não estava sendo adotada na Rodoviária Central de Brasília (Plano Piloto)” (ID Num. 26711151 - Pág. 13), “Destaque-se as relevantes informações prestadas pelo Ministério Público, por meio de sua Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência – PROPED (ID 23343755), nas quais restou registrado que a matéria objeto da ação civil pública em análise é acompanhada há vários anos pelo órgão, que já buscou a resolução do problema narrado por meio de medidas extrajudiciais, tais como a Recomendação e o Termo de Ajustamento de Conduta (ID 23343756)” (ID Num. 26711151 - Pág. 13), que “Assim, não há que se falar em indevida intromissão ou interferência do Poder Judicial na margem de discricionariedade administrativa do Poder Executivo, uma vez que atuação questionada por meio da presente ação coletiva é exigência da própria Constituição, e a omissão aos comandos legais e constitucionais pode implicar a responsabilização do Poder Público” (ID Num. 26711151 - Pág. 14) e que “Portanto, a determinação contida na sentença recorrida não se trata de mera intromissão do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas de verdadeira constatação de omissão do dever constitucional atribuído ao Poder Público, que deve ser imediatamente sanada, sob pena de se estender os prejuízos que já vem sendo suportados pelos usuários dos serviços públicos da Rodoviária Central de Brasília, em especial, as pessoas portadoras de deficiência físico-motoras” (ID Num. 26711151 - Pág. 17). Assim, rever a decisão resistida nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso extraordinário quanto ao suposto malferimento ao artigo 165 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do aludido dispositivo constitucional apontado por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Da mesma forma não merece ser admitido o apelo extremo com relação à indicada contrariedade ao artigo 2o da Carta Magna, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado nesse aspecto, consoante exposto acima, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do veto do enunciado 279 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017